Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO. ORDEM DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DF (LEI N. 6.138/2018). INOBSERVÂNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. DIREITO À MORADIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENDENDO O ATO DEMOLITÓRIO ATÉ O FINAL DAS MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À COVID-19. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DO RÉU ACERCA DO FIM DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS SANITÁRIAS MENCIONADAS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos.
1.1. Os limites da apelação se restringem ao conteúdo discutido nos autos, motivo pelo qual a instância recursal não serve para analisar questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância.
1.2. Considerando que o pedido subsidiário de que o imóvel não seja demolido antes que seja viabilizada a remoção do autor e sua família para outra área dentro do Setor Habitacional Granja do Torto, com mudança no prazo de até 6 (seis) meses após a prolação da decisão de mérito deste recurso, podendo a TERRACAP e a SEAGRI determinar a referida área, foi realizado apenas em sede de apelação, imperioso o reconhecimento de inovação recursal.
2. A ocupação clandestina de área pública, não passível de regularização, nela firmando moradia sem qualquer autorização/licença, legitima a ação demolitória por parte da Administração (arts. 14, 21, 22, 50, 124 e 133, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital no 6.138/2018).
2.1. A Administração Pública detém o poder de polícia motivo pela qual a demolição de construção irregular em área pública encontra-se respaldada quando não é precedida das providências exigidas legalmente.
2.2. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado.
3. Conquanto o réu tenha apresentado insurgência sustentando a ilegitimidade da manutenção da tutela de urgência que suspendeu o ato demolitório até o tal final das medidas sanitárias de combate à Covid-19 ou a necessidade de delimitar no tempo o fato ou ato que deve de ser entendido como “encerramento oficial de tais medidas”, não há que se falar em cerceamento do legítimo poder de polícia da Administração Pública, pois o Juízo a quo preservou, tão somente, a edificação que estiver habitada pelo período excepcional de isolamento social imposto pelo próprio Distrito Federal, permitindo, ao reverso disso, a demolição de edificações que não sirvam de abrigo para as pessoas, como, por exemplo, cercas, muros etc. Tal conduta, inserida no poder geral de cautela do juízo, vai ao encontro das medidas de combate à disseminação do novo Coronavírus, adotadas pelos entes federativos, inclusive pelo réu.
3.1. A Lei no 14.010/2020 vedou, em seu art. 9o, a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245/1991, até 30 de outubro de 2020. Entendimento semelhante deve ser aplicado aos casos de demolição, mormente quando considerado o estado pandêmico pelo qual estamos passando, as medidas de isolamento necessárias à diminuição dos casos de contaminação pelo Sars-Cov 2 (coronavírus) e o sentimento de empatia e solidariedade de que estamos imbuídos neste momento. Além disso, diante do risco da terceira onda de contágio, conforme amplamente divulgado nas mídias, a Assembleia Legislativa prorrogou o estado de calamidade pública no Distrito Federal até o dia 31/12/2021.
3.2. Não se sabe ao certo quando essa crise vai terminar, tanto é que o estado de calamidade pública foi prorrogado, conforme acima disposto. No entanto, da mesma forma que o ente público se manifestou publicamente no tocante à adoção das medidas de combate à pandemia causada pelo Sars-Cov 2 (coronavírus), também o fará quando essa situação chegar ao fim, retomando o curso de todas as relações jurídicas à normalidade.
4. Apelações do autor e do réu desprovidas.